Tribunal: TJMT
Processo: 1003666-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003666-97.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA FELIZARDO DIAS DE MORAES - CPF: 063.049.671-44 (EMBARGADO), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – CIRURGIA PARA REDUÇÃO DE ESTÔMAGO – INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA – MORTE ACIDENTAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2.

Não havendo os vícios apontados no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Icatu Seguros S/A, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo, para
manter a sentença que julgou procedente a ação para condenar a recorrente ao pagamento do valor relativo ao prêmio, previsto na apólice de seguro, corrigido monetariamente pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que a decisão recorrida foi contraditória porque Seguradora, ora embargante mencionou em apelação que o contrato de seguro exclui cobertura de morte em relação as intercorrência ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente cobertos.

Assevera que resta evidente o vício na r. decisão, que de maneira equivocada, manteve a sentença que compreendeu que a morte da mãe da Embargada, por Choque Séptico, depois de realizada uma operação, se trata de morte acidental e dessa maneira, deve ser realizada a indenização securitária.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, conferindo-lhes efeitos infringentes.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 217036650, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Icatu Seguros S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – CIRURGIA PARA REDUÇÃO DE ESTÔMAGO – INFECÇÃO PÓS-OPERATÓRIA – MORTE ACIDENTAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A morte causada por infecção hospitalar, sobrevinda a uma cirurgia, não pode ser considerada como morte natural porque sua ocorrência se dá como fator externo ao ato cirúrgico em si, não podendo ser classificada como circunstância natural e previsível dele.

A lesão acidental no abdômen da paciente durante cirurgia bariátrica, causadora da infecção generalizada que resultou no óbito da segurada, constitui morte acidental, para fins securitários, e não morte natural.

Constatada a morte acidental do segurado, ocasionada por infecção, septicemia ou embolia, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia morte por acidente.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Deveras, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado. STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, conforme registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na contradição ventilada eis que, consoante registrado no acórdão, as provas coligidas nos autos comprovam a morte da segurada, por septicemia,
foi um fator inesperado e improvável, de modo que a consequente infecção generalizada, causadora da morte, foi inquestionavelmente um acidente e, porque não dizer, súbito, involuntário e violento.

Com efeito, conforme consta das definições básicas trazidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados na Resolução no 117/2004, tem-se como morte acidental, aquela definida como evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento.

Assim, a apólice, referente ao seguro contratado, prevê como garantia, e caso de morte acidental, na cláusula 5:

5 GARANTIAS DO SEGURO

5.1 MORTE POR ACIDENTE (MA) – ramo 82: garante ao(s) beneficiário(s), em caso de morte do segurado principal ocasionada, exclusivamente, por acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência da Apólice o pagamento de uma indenização em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual.

5.1.1 Para fins de fixação da data do evento será considerada a data do acidente. As disposições das Condições Especiais referentes às Garantias oferecidas nesta Apólice que não foram transcritas ou alteradas nestas Condições Contratuais deverão ser observadas pelas partes. 5.2 Esta Apólice oferece aos segurados, sem nenhum custo, alguns benefícios adicionais descritos em sua íntegra no Anexo I deste Contrato.

Dessarte, para que os beneficiários do segurado façam jus ao recebimento da indenização pela garantia de morte acidental, deve se comprovar que o óbito do contratante não ocorreu por causas naturais.

No caso analisado, portanto, não há falar em morte natural, a qual configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral que são de natureza interna, excetuando-se, contudo, às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que foi decidido no Recurso de Apelação Cível, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se,
de modo que, por inexistir omissão ou contradição a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024